Tribunal: TJMT
Processo: 1006576-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006576-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001934-86.2020.8.11.0003 ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido Município de Rondonópolis realize novo processo seletivo simplificado, no prazo de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, com o mesmo objeto do lançado com o “Edital de Processo Seletivo Simplificado no 001/2020/SMGP”, a fim de assegurar a integração social e o acesso a cargos públicos daqueles que possuem necessidades especiais compatíveis com os cargos disponibilizados pelo Poder Público, utilizando a Lei Estadual no114/2002, devendo dar ampla publicidade ao novo certame, a fim de que o grupo de pessoas atingidas pela presente decisão possa tomar conhecimento do aditamento do edital anterior, viabilizando a participação destes no certame, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cessando-a até que a tutela venha a ser integralmente cumprida.
Aduz, em síntese que, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Anulatória que objetiva anular o Processo Seletivo Simplificado no 001/2020/SMGP destinado à contratação temporária de professores para ministrar aulas nas escolas do Município de Rondonópolis, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e, razão de suposta ofensa aos portadores de necessidades especiais, em razão de não dispor em edital, da reserva de vagas destinadas a eles.
Assevera que a decisão agravada implica em ofensa aos princípios da reserva do possível e separação dos poderes, bem como caracteriza afronta a discricionariedade administrativa, na medida em que inexiste previsão legal para tornar obrigatória a reserva de vagas para candidatos PCD (pessoas com deficiência) em processo seletivo, mas tão somente em concurso público.
Sustenta que a determinação de realização de um novo processo seletivo no decorrer do ano letivo, quando já realizadas as contratações dos aprovados, implica em tumulto na vida escolar, até mesmo pelo fato de que as duas únicas candidatas aprovadas, que se declararam PCD, já teriam sido contratadas, conforme relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação.
Pontua, ainda, que, o Agravante seguiu as orientações dadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em cuja cartilha, não orienta ou exige a reserva de vagas para PCD por ocasião da realização de processo seletivo simplificado, para contratação temporária, por não estarem inseridas na exigência constitucional do concurso para tal mister.
Argumenta, também, que, a discricionariedade permite uma apreciação subjetiva da Administração Pública, de maneira que concede maior abertura para as decisões nos casos concretos, entendendo que, no caso em análise, existe uma orientação específica por parte do TCE, que desonera os Municípios, de incluir vagas para PCD nas contratações temporárias, em especial pelo seu caráter precário e de curta duração.
Por fim, ressalta a inviabilidade da concessão de tutela provisória de urgência contra a fazenda pública, que esgote o objeto da lide; além de defender o descabimento da multa cominatória, por se mostrar potencializadora de causar dano ao serviço público, gerando prejuízo a toda a coletividade, nos termos do STA n. 513 AgR-AgR – Ministro Ricardo Lewandwki, publicada em 3/12/2015).
Por essas razões, ressaltando a plausibilidade do direito invocado bem como a possibilidade de irreversibilidade da medida, consistente no gasto com a realização de um novo processo seletivo, inobstante tenha o Agravante agido em consonância com a orientação de órgão externo de controle, requer a suspensão da decisão agravada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID n. 37412481.
Irresignado, o Município Agravante interpôs Agravo Interno no ID n. 42874466, que foi desprovido à unanimidade pela egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício (ID n. 61586599).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela prejudicialidade do agravo, em decorrência da prolação de sentença pelo Juízo Singular (ID n. 70615456).
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”. No caso, foi proferida sentença nos autos de origem, em que o feito foi julgado parcialmente procedente, para determinar que o requerido Município de Rondonópolis realize novo processo seletivo simplificado, com o mesmo objeto do lançado com o “Edital de Processo Seletivo Simplificado no 001/2020/SMGP”, a fim de assegurar a integração social e o acesso a cargos públicos daqueles que possuem necessidades especiais compatíveis com os cargos disponibilizados pelo Poder Público, nos moldes da fundamentação espojada nesta decisão, devendo dar ampla publicidade ao novo certame, a fim de que o grupo de pessoas atingidas pela presente decisão possa tomar conhecimento do aditamento do edital anterior, viabilizando a participação destes no certame.
A certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao sistema de andamentos processuais deste Sodalício (PJE 1o Grau), onde se verificou que em 13-11-2020 foi proferida sentença no feito de no 1001934-86.2020.8.11.0003.
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o recurso. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.(TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei]
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada afirmou, com fundamento na jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça, que, uma vez interposto Recurso Especial contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, fica ele prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.
2. A parte recorrente defende a inexistência de perda de objeto, porque a matéria debatida no presente feito guarda certa autonomia relativamente ao mérito debatido no processo originário (fls. 475).
3. Contudo, não trouxe um único precedente a amparar sua pretensão ou que guarde similitude com a interpretação que busca emprestar ao caso do autos.
4. Conforme mencionado na decisão recorrida, este Tribunal Superior, em recente julgado da Corte Especial, assentou que o Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. A propósito: EAREsp. 488.188/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2015.
5. Seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp. 403.631/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2014; AgRg no REsp. 1.325.662/MT, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.11.2014; REsp.
1.232.489/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.6.2013.
6. Tendo sido proferida Sentença de mérito nos autos originais (0126812-50.2008.8.26.0053-053.08.126812-0), publicada no dia 17.11.2011, fica prejudicado o presente Recurso Especial pela superveniente perda de seu objeto.
7. Não tendo a parte agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida.
8. Agravo interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1359130/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 7/8/2017). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
P.I.C.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora